Tribunal: TJDFT
Processo: 0723784-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723784-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: REINAUL PEREIRA MAGALHÃES REPRESENTANTE LEGAL: IVOLANDA IVO MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incompetência territorial e afastou a alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1145146/RS), que, havendo responsabilidade solidária da União, mas tendo optado o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. O direito de regresso não depende de eventual chamamento ao processo que visa a quitação da dívida. Uma vez que o réu já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. 4. Não é cabível rever os parâmetros definidos para os juros moratórios na liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, sem a indicação de artigo de lei violado, mostrar-se imprescindível o chamamento ao processo da União e do Banco Central, constatada a existência de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, a competência da Justiça Federal para o processamento do feito. Defende, ainda, que os índices de correção monetária devem ser os aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal e que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva ou, ainda, a partir da citação na ação civil pública originária. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 40527715). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação às teses jurídicas aventadas pela parte insurgente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 2029025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/6/2022). Ademais, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, em relação à tese recursal do necessário chamamento ao processo da União e Bacen, diante da existência de litisconsórcio passivo necessário, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1930203/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/4/2022). Melhor sorte não colhe a parte insurgente quanto à tese jurídica do índice a ser aplicado na correção monetária dos valores devidos e do termo inicial da incidência dos juros de mora. Com efeito, a turma julgadora concluiu pelo advento da preclusão consumativa, destacando que o índice aplicável à correção monetária e o termo inicial de incidência dos juros de mora foram fixados na ação civil pública originária não havendo espaço para a rediscussão da matéria em sede de liquidação de sentença (ID 39827082). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005